Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-17.2022.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001539-17.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAXSSUEL GOMES TEIXEIRA - CPF: 031.106.011-09 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001539-17.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
/MT

Recorrente:
MAXSSUEL GOMES TEIXEIRA

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO SA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10
a
14
/0
4
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO
S E
FATURAS
.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Trata-se de ação indenizatória em
que
o

Recorrente
MAXSSUEL GOMES TEIXEIRA
postula reparação por danos morais e descon
stituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

2
. Caso em que
a empresa R
ecorrid
a

se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos
o contrato firmado entre as partes
, bem ainda extrato comprovando a utilização de limite
,

em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

3.
Registre-se que o contrato de abertura de conta deu-se virtualmente, sendo que a instituição bancária colacionou aos autos um vídeo do consumidor dando o aceite quanto à contratação, não havendo dúvidas quanto a lisura das negociações.

4.
Aliás, além do vídeo, fora juntado documento que somente poderia ter sido alcançado mediante auxílio do próprio consumidor, já que se trata de seu RG.

5
.

Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimi
lhança das alegações da
empresa
Recorrida
, competia

a
o

consumidor compr
ovar

o regular adimplemento
dos débitos contraídos perante a

instituição financeira.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
.
Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MAXSSUEL GOMES TEIXEIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência.

Inconformado, o
Recorrente
MAXSSUEL GOMES TEIXEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID.
158822193
), o Recorrido
BANCO BRADESCO S/
A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023